Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-95.2007.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000430-95.2007.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (APELADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 022.150.589-00 (ADVOGADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (APELADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ROBERTO MARCHIORO - CPF: 789.586.959-00 (APELADO), ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO - CPF: 033.701.699-24 (APELADO), VALMOR MARCHIORO - CPF: 543.433.569-49 (APELADO), MARILDE POPIOLEK MARCHIORO - CPF: 040.309.849-16 (APELADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (APELANTE), HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 022.150.589-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), MARILDE POPIOLEK MARCHIORO - CPF: 040.309.849-16 (APELANTE), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (APELANTE), ROBERTO MARCHIORO - CPF: 789.586.959-00 (APELANTE), ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO - CPF: 033.701.699-24 (APELANTE), VALMOR MARCHIORO - CPF: 543.433.569-49 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ADM DO BRASIL LTDA, MARILDE POPIOLEK MARCHIORO, OLIDES CARBONERA GOLDONI, ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO

APELADO: ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA GOLDONI, ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO, MARILDE POPIOLEK MARCHIORO, ADM DO BRASIL LTDA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE PROCESSUAL. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ADM DO BRASIL LTDA visando a entrega de soja, posteriormente convertida em execução de obrigação pecuniária após o perdimento dos bens. O juízo de primeira instância extinguiu a execução sob alegação de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se houve prescrição intercorrente, considerando o tempo transcorrido sem a
perfectibilização
da citação dos executados, e se houve desídia do exequente no curso processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação dos executados foi realizada em 2007, e a ação foi convertida em execução de título extrajudicial em 2016.

4. Verifica-se que o exequente agiu com diligência em todas as fases processuais, não havendo inércia ou paralisação processual injustificada que lhe pudesse ser imputada.

5. A morosidade ocorreu por motivos inerentes ao serviço judiciário, afastando a contagem do prazo prescricional, conforme prevê o art. 240, § 3o, do CPC e a Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "Não se configura prescrição intercorrente quando a demora processual é atribuída ao serviço judiciário e o exequente atua com diligência no cumprimento de suas obrigações processuais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 3o; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJ-MT, Apelação n.o 1001265-85.2020.8.11.0018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s

por

ADM DO BRASIL LTDA, MARILDE POPIOLEK MARCHIORO, OLIDES CARBONERA GOLDONI, ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Nova Ubiratã
, que, nos autos d
a

Ação de Execução de Título Extrajudicial

n.
0000430-95.2007.8.11.0107

ajuizada

por

ADM DO BRASIL LTDA
,
julgou
extinta a ação reconhecendo a sua prescrição
intercorrente
.

A
Apelante

ADM DO BRASIL LTDA
, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Inexistência de desídia do Apelante
nos autos
capaz
de justificar a ocorrência de prescrição intercorrente
;

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo primevo para a continuidade da execução
. (ID.
221182178
)
.

Devidamente intimados, os Apelados apresentam contrarrazões em ID.
221182188
pelo desprovimento do recurso.

Já os Apelantes
MARILDE POPIOLEK MARCHIORO, OLIDES CARBONERA GOLDONI, ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO

opuseram recurso pela reforma da decisão somente quanto a fixação dos honorários sucumbenciais para
ser
arbitrados em 10% sobre o valor da causa. (ID.
221182182
)

O Apelado apresentou contrarrazões e ID.
221182186
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ADM DO BRASIL LTDA, MARILDE POPIOLEK MARCHIORO, OLIDES CARBONERA GOLDONI, ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO

APELADO: ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA GOLDONI, ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO, MARILDE POPIOLEK MARCHIORO, ADM DO BRASIL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata
m
-se
de
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s

por

ADM DO BRASIL LTDA, MARILDE POPIOLEK MARCHIORO, OLIDES CARBONERA GOLDONI, ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO
contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nova Ubiratã
, que, nos autos d
a

Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.
0000430-95.2007.8.11.0107
ajuizada por

ADM DO BRASIL LTDA
,
julgou extinta a ação reconhecendo a sua prescrição intercorrente
.

A
Apelante

ADM DO BRASIL LTDA
, em suas razões de recurso, assevera que
o título
não
foi alcançado pela prescrição,
uma vez que
não houve desídia acerca dos andamentos processuais que lhe incumbiam
.

Já os Apelantes
MARILDE POPIOLEK MARCHIORO, OLIDES CARBONERA GOLDONI, ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO

opuseram recurso pela reforma da decisão somente quanto a fixação dos honorários sucumbenciais para
ser
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

DO RECURSO DE

MARILDE POPIOLEK MARCHIORO, OLIDES CARBONERA GOLDONI, ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO

Inicialmente, importa ressaltar que os Apelantes
MARILDE POPIOLEK MARCHIORO, OLIDES CARBONERA GOLDONI, ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO

foram
intimados para comprovar o preenchimento dos pressupostos inerentes à justiça gratuita ou realizar o recolhimento dos preparos recursais (ID.

231510669
), contudo, quedaram-se inertes (ID.
234943685
).

Nesse sentido, não conheço do recurso de apelação apresentado por
MARILDE POPIOLEK MARCHIORO, OLIDES CARBONERA GOLDONI, ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO

face a sua
deserção.

DO RECURSO DE

ADM DO BRASIL LTDA

Da Prescrição Intercorrente

Extrai-se que a presente execução
foi ajuizada inicialmente com vistas a determinar obrigação de entregar coisa certa, advinda de um contrato de compra e venda de soja, que, à época do ajuizamento, se resumia a en
trega de 1.163.016,08kg de soja.

Entretanto,
com o manejo de Embargos à Execução
pelos executados
e o prazo dispendido para o seu deslinde (
extinção por abandono
), ocorreu o perdimento do bem, fato que resultou na conversão da ação em execução de título extrajudicial.

A ação foi ajuizada em 2007, todavia, somente com a
extinção
dos embargos à execução em 2012 e, com a constatação do perdimento dos bens em 2015, é que a ação foi convertida
,

na data de 08/01/2016,
em execução de título extrajudicial
determinando a citação dos executados
.

O juízo
a quo
entendeu que

teria ocorrido a prescrição intercorrente da ação, diante da
ausência de localização de bens por mais de 5 anos em nome dos executados.

Contudo, ao revisitar todo o caderno processual, tenho que a mencionada prescrição não ocorreu.

Ao que se verifica, a citação de todos os executados se deu em 06/07/
20
07, conforme certidão de ID.
221181684 pág.
36, momento em que os Executados apresentaram embargos à execução que acabou sendo julgado extinto por abandono da causa em 2012.

Em seguida
a ação foi convertida em execução de título extrajudicial, iniciando-se a saga de intimação dos executados para efetuarem o paga
mento da dívida no prazo legal, todavia, ao que se verifica, não se mostra presente qualquer morosidade ou desídia da parte
Apelante.

Isso porque, a
o contrário do que foi analisado pelo juízo
primevo
, o Apelante apresentou-se diligente em todas as oportunidades processuais que lhe incumbiam, apresentando manifestações dentro do prazo estabelecido, ao contrário do que ocorreu na demora de algumas análises processuais.

Logo após a conversão, tentou-se a primeira intimação dos Executados, o que restou infrutífero, conforme certidão de ID.
221181686 pág.
15 de 19/09/2016. No mês seguinte (11/10/2016) o Apelante se manifesta nos autos indicando novos endereços dos executados.

Por sua vez, a
s
novas

cartas de citação para os endereços indicados foram emitidas somente 06 meses depois do pedido

realizado
em 19/04/2017.

Os
ARs
voltaram em sua maioria negativos, sendo intimado somente o Sr. Roberto
Marchioro
(ID.
221181687 pág.
29),
logo,

em 03/07/2017
o Apelante
foi instado a se manifestar e
, em menos de 15 dias,
informa
nos autos novos endereços, contudo, novamente,
somente depois de 06 meses foram emitidas
as
novas intimações
.

Com o retorno dos
ARs
datado de 18/04/2018, no mês seguinte (23/05/2018) o Apelante
já

formula
novos
pedidos
, desta vez,
de busca
s sistêmicas
via BACENJUD
, RENAJUD e INFOJUD e bloqueio de valores dos Executados que foram devidamente intimados
.

Os pedidos foram deferidos, contudo, o seu cumprimento se arrastou por cerca de 01 ano. O processo foi digitalizado no ano de 2020 e uma nova determinação judicial foi dada somente em 06/12/2023, determinando a intimação do Apelante para manifestar sobre a ocorrência de uma possível prescrição intercorrente.

Contudo, neste ínterim, o Apelante já havia se manifestado nos autos por outras 04 oportunidades, Id.
221181690 pág.
2 (17/06/2020), Id.
221182150
(02/03/2022), Id.
221182157
(15/06/2022) e Id.
221182163
(14/02/2023), requerendo novas medidas judiciais que não foram sequer analisadas.

Veja-se que não houve qualquer paralisação processual injustificada de responsabilidade da Exequente, ora Apelante, pelo contrário, se mostrou ativo na relação processual e no cumprimento das diligências, lado outro, há de se evidenciar morosidade na análise dos pedidos.

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4o do art. 921 do CPC
.

Veja
mos
o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1oNa hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2oDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4oO termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será
suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

No caso dos autos,
não houve nenhuma determinação de suspensão nos autos por ausência de localização de bens
.

Ademais
, cumpre salientar que a suspensão da ação prevista no art. 921, III do CPC não possui aplicação automática, logo, precisa obrigatoriamente do pronunciamento judicial.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – NÃO
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
À PENHORA –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL- NÃO TRANSCORRIDO –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Ocorre a
prescrição
intercorrente quando o exequente deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da
prescrição
da pretensão, que no caso de cheque é de 6 meses.

Não há que se falar em
prescrição
intercorrente, quando sequer houve a
suspensão
do feito, que não se dá de forma
automática
, porquanto requer determinação do juiz na forma do art. 921, §1o do CPC.

Recurso provido, sentença anulada.

(N.U 0008253-58.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021)
(grifo nosso)

Além disso
, v
erifica-se que a citação se perfectibilizou
ainda em
2007
antes da conversão em execução de título extrajudicial
, e todos os atos seguintes só apresentaram morosidade por demora exclusiva do sistema do judiciário, ao passo que não cabe imputar desídia ou contar prazo prescricional em desfavor do Exequente, ainda mais quando se mostrou ativo em toda a relação processual cumprindo dentro do prazo todas as diligências que lhe incumbiam.

Vejamos, ainda, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE– NÃO EVIDENCIADAA DESÍDIA DO EXEQUENTE– DEMORA NA CITAÇÃOQUE NÃO PODE SER ATRIBUIDAAO EXEQUENTE– SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder
Judiciário.-

(N.U 1001265-85.2020.8.11.0018, CÂMARASISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (destaquei)

3. Conclusão

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Além disso, não obstante existir jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

Com ess
as considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação de
MARILDE POPIOLEK MARCHIORO, OLIDES CARBONERA GOLDONI, ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO

diante de sua deserção, e
conheço
d
o
recurso
de ADM DO BRASIL
S.A.
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024